Tribunal: CARF
Processo: 10469.724999/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA DE IRPJ. FALTA DE RECOLHIMENTO. PROCEDÊNCIA.
De acordo com a Súmula Carf no 178, cabe o lançamento de multa isolada quando constatada a falta de recolhimento do IRPJ devido por estimativa, mesmo diante da inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.724999/2017-99
ACÓRDÃO
1002-003.545 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIDA CENTRAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA DE IRPJ. FALTA DE RECOLHIMENTO.
PROCEDÊNCIA.
De acordo com a Súmula Carf no 178, cabe o lançamento de multa isolada
quando constatada a falta de recolhimento do IRPJ devido por estimativa,
mesmo diante da inexistência de tributo apurado ao final do ano-
calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Miriam Costa Faccin, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e José
Roberto Adelino da Silva, que lhe davam provimento.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser
observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista, José
Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.545 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724999/2017-99
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Em foco impugnação contra lançamentos consubstanciados em autos de infração
originados na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal-RN tendentes à exigência
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) apurados na sistemática do Lucro Real dos anos-calendário de 2009 e
2010, acrescidos de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros moratórios
e ainda multa isolada de 50% (cinqüenta por cento).
Os autos de infração foram lavrados em 10/12/2013 enquanto a ciência da autuada
operou-se no dia 12 seguinte (Aviso de Recebimento-correios) e espelham o crédito
tributário no montante de R$ 261.774,01 (principal mais acréscimos de multas e juros de
mora).
As imputações fiscais encontram-se no Termo de Verificação Fiscal do qual se
extrai que em procedimento de continuidade de fiscalização na seara do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF) apurou-se que a contribuinte informou valores de IRPJ e
CSLL na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) sem, contudo, efetuar os
recolhimentos correspondentes nem tampouco declará-los nas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTFs).
Imputou-se, também, insuficiência e/ou ausências de recolhimentos de estimativas
mensais nos períodos de janeiro, abril, agosto e outubro de 2009 como também em
setembro, outubro e dezembro de 2010, obrigação advinda da opção exercida pela
contribuinte em não se sujeitar ao levantamento de balanços e apurações trimestrais,
substituindo-os por balanço único ao final do ano-calendário.
Foram elencados como infringidos e/ou incorridos o artigo 2o da Lei no 7.689, de
1988;
art. 57 da Lei no 8.981, de 1995; art. 2o Lei no 9.249, de 1995; art. 1o da Lei no
9.316, de 1996, artigos 222, 247, 841, inciso IV e 843 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99); artigos 6o, §§
1o e 2o e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, como também seu art. 44, inciso II, alínea “b”
com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de 2007.
Em 07/01/2014 a autuada ingressou com impugnação (sem assinatura, lacuna
saneada em maio de 2014 após intervenção da autoridade preparadora) por meio da qual
suscita que apesar da empresa não ter declarado os débitos em DCTF houve efetiva
informação deles nas fichas 06A, 12A e 17 da DIPJ e no livro razão do SPED – contábil,
de forma que a multa não teria cabimento em vista de não ter havido negligência ou má-
fé.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ/RPO, conforme acórdão n.
14-106.506, de 28 de abril de 2020 (e-fl. 374), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA ISOLADA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS DE IRPJ E CSLL. CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO
PERÍODO.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.545 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724999/2017-99
3
Nos casos de lançamento de ofício é aplicável a multa de 50%,
isoladamente, sobre o valor de estimativa mensal que deixou de ser
recolhido, mesmo após o encerramento do exercício e ainda que seja
apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para a CSLL no ano-
calendário, concomitantemente com a multa de ofício de 75% incidente
sobre os tributos apurados com base nos parâmetros anuais e que
deixaram de ser recolhidos, ou confessados. Tratam-se de infrações
distintas e autônomas, razão pela qual ambas as sanções são passiveis de
atribuição.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 384, no qual
repisa alguns fundamentos já apresentados em sede de Impugnação e acrescenta outros,
resumidamente descritos em seguida.
Diz que “...a multa cobrada é indevida por ser concomitante, pois sobre esses
valores não recolhidos, já foi lavrada multa de ofício no percentual de 75.”
Relata que “Há muito tempo havia o entendimento pacificado nesse Conselho sobre
da impossibilidade do lançamento da multa isolada na falta de recolhimento de estimativa,
conforme se vê dos antigos julgados, a seguir reproduzidos, e da própria súmula do CARF,
jurisprudência essa, que motivou a referida alteração legislativa...”
Aduz que “...o entendimento mais recente passou a ser que com a alteração
legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.489, de
15/07/2007, impõe-se a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento
de ofício, frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável, devendo a
Súmula no 105 do CARF ser aplicada apenas aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez
que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
modificada em 2007, por referidas normas.”
Consigna que “...em recente julgado da 1a Turma da CSRF, através do Acórdão no
9101-004.500 de 06/11/2019, ao analisar caso análogo, referente a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa, lançada com fulcro no art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei no
9.430/1996, já com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, no qual a voto condutor da Relatora,
Conselheira Edeli Pereira Bessa, propôs manutenção do lançamento quanto à cumulação das
multas de ofício e isolada...” e que “Na oportunidade o Conselheiro vencido, Demétrius Nichele
Macei, apresentou declaração de voto, exatamente se insurgindo sobre o resultado ter sido pelo
voto de qualidade, sob o argumento ‘o empate, por si, significa que há dúvida no colegiado
quanto a aplicação da penalidade sob análise’,...”
Salienta que “Assim, assunto que parecia pacificado na esfera administrativa,
através de súmula, passa ter novas nuances e acertadamente passou a ser analisado com a cautela
e profundidade...” e que “O embate se torna ainda maior, pois após a publicação da decisão do
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.545 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724999/2017-99
4
CSRF acima, no ano passado, o voto de qualidade foi recentemente extinto, pela Lei no 13.988 de
14 de abril de 2020....”
Assevera que “Na esfera judicial, é certo que a Segunda Turma do Superior Tribunal
de Justiça já consolidou seu entendimento contrariamente à aplicação concomitante das
penalidades, mesmo após as alterações introduzidas pela Lei no 11.488/2007, conforme evidencia
a ementa de julgado recente....” e que “No referido Acordão, nas suas razões de decidir, o
Ministro Relator, faz referência ao princípio da consunção....”
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF). Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Como dito no preâmbulo, a autuação refere-se à constituição de multa isolada decorrente
de falta de recolhimento da estimativa mensal de IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), relativa a fatos ocorridos nos anos calendário 2009 e 2010, a qual está
fundamentada no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

O assunto não comporta maiores digressões, eis que se
encontra sumulado no âmbito do CARF pela Súmula Vinculante no 178:

Súmula CARF no 178 A inexistência de tributo apurado ao final do ano-
calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Em relação à decisão judicial mencionada no recurso, cumpre
ressaltar que não tem ela aplicação ao presente caso, em razão da ausência de base legal que lhe
atribua eficácia normativa de que cuida o art. 100, inciso II, do CTN1, motivo por que seus efeitos

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.545 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724999/2017-99
5
estão estritamente vinculados às partes envolvidas naquele litígio, não sendo passíveis de
extensão a esta lide administrativa. Logo, é legítima a autuação.

Diante desse quadro, decido manter a decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos, valendo-me da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da
Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).

Dispositivo

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 401
DF CARF MF
Original